Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAROLINE ROLDAO MEIRELES CAETANO (agravante/executada) em face da decisão (ID 178044597, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0719085-11.2018.8.07.0007, por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (agravados/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 55366552), a agravante/executada alega que se trata de cobrança, na qual a empresa seguradora vem pleiteando o pagamento de valores em virtude de colisão entre automóveis, sendo um deles de responsabilidade da agravante, tendo sido condenada ao pagamento, à época, do importe de R$ 6.835,63 (seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), acrescida de correção monetária pelos índices legais desde a data do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Sustenta que, aberto a fase de cumprimento de sentença, com o recebimento do requerimento após mais de um ano do trânsito em julgado, deveria ter sido a parte requerida intimada pessoalmente para que responda ao prazo de pagamento voluntário ou impugnação, nos moldes do artigo 513, § 4o do CPC, bem como, deveria ter sido designado a requerida defensor público, uma vez que não possuía advogado devidamente constituído, tendo o último patrono renunciado os seus poderes ainda no ano de 2019 (17/10/2019). Defende que a decisão embargada não se manifestou quanto a argumentação a nulidade de citação apresentada na impugnação, devendo assim sanar os autos quanto a omissão apontada, manifestando-se expressamente quanto a nulidade de citação apontada, afastando a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, do CPC, devolvendo a agravante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação ou apresentar sua impugnação, nos termos da lei. Argumenta, também, que, conforme sentença transitada em julgado, tem-se que a executada é devedora do valor de R$ 15.641,47 (quinze mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), pelo que resta impugnado os cálculos apresentados pela exequente por estar incorreto e ainda por excesso de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, para que sejam declarados nulos todos os atos posteriores à citação, determinando a designação de uma audiência de conciliação e, via de consequência, a reabertura de prazo para a apresentação de defesa. Sem preparo, face a gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a alegação da parte agravante/executada de nulidade da citação. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.